Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708448-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Retire-se de pauta para aguardar o prazo da decisão de ID no 28836816 proferida nos autos do processo 0705112-73.2019.8.07.0000, que decretou a perda do objeto das petições de ID no 28177274 (adv. Welligton Queiróz) e de ID no 28785810 (resposta do Banco do Brasil), ambas juntadas no referido processo. Após, voltem-me, devidamente certificado. P.I. BrasíliaDF, 14 de setembro de 2021 15:50:28. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador